Tribunal: TJMT
Processo: 1026467-58.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026467-58.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE HILDA MORAES DA SILVA registrado(a) civilmente como HILDA MORAES DA SILVA - CPF: 488.713.201-82 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ENI CARLA MORAES DA SILVA - CPF: 988.892.571-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE REVISÃO DE FATURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. HIDRÔMETRO COM DEFEITO. COBRANÇA EXCESSIVA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que reconheceu a ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de água à unidade consumidora de titularidade da falecida Hilda Moraes da Silva, determinando a revisão de faturas, devolução de valores pagos a maior e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se as faturas impugnadas refletem o consumo real; (ii) a existência do vazamento interno afasta a responsabilidade da concessionária; (iii) a suspensão do fornecimento de água constituiu exercício regular de direito; (iv) a existência de dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudo pericial judicial constatou erro superior aos limites tolerados no hidrômetro instalado, com registro de até 73,65% a mais que o volume real, evidenciando falha na prestação do serviço.

4. Ainda que tenha sido identificado vazamento interno, o juízo singular adotou critério proporcional ao revisar as faturas com base em média histórica acrescida de percentual razoável.

5. A responsabilidade da concessionária permanece, nos termos do art. 14 do CDC, não sendo possível transferir integralmente à consumidora o ônus decorrente da má prestação do serviço.

6. O corte de fornecimento de água, com base em faturas posteriormente reconhecidas como indevidas, caracteriza interrupção ilícita de serviço essencial, sendo causa suficiente para configurar o dano moral in re ipsa.

7. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução.

IV. DISPOSTIVO E TESE

8. Recurso de apelação cível não provido.

Tese de julgamento:

"1. A falha na medição de consumo por defeito em hidrômetro configura vício na prestação do serviço, impondo o refaturamento proporcional das faturas e a restituição dos valores pagos a maior. 2. A interrupção do fornecimento de serviço público essencial, quando baseada em cobrança indevida, enseja reparação por dano moral, independentemente da demonstração de prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023849-61.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, 3ª Turma Recursal, j. 05.09.2024; TJMT, N.U 1088391-88.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, 3ª Turma Recursal, j. 05.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Tr
ata-se de apelação cível interposta por Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação
c
ominatória de obrigação de não fazer cumulada com pedido de revisão de faturas de consumo movida por Hilda Moraes da Silva, representada em juízo por sua inventariante, Eni Carla Moraes da Silva, reconhecendo a existência de falhas na prestação do serviço de fornecimento de água, determinando a revisão de faturas, a devolução de valores pagos a maior e a indenização por danos morais.

A apelante, em suas razões, alega que as cobranças foram legítimas e refletiam o consumo real, tendo a elevação decorrido de vazamento interno no imóvel da consumidora, fato que, segundo sustenta, afastaria a sua responsabilidade. Argumenta que a perícia também revelou que, em algumas faixas de vazão, o hidrômetro registrava consumo inferior ao real, beneficiando a usuária. Alega que a suspensão do serviço decorreu do inadimplemento das faturas e constituiu exercício regular de direito. Defende a inexistência de ato ilícito, o que afastaria o dever de indenizar, e requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
de R$ 8.000,00, fixado a título de dano moral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários de sucumbência (id. 311387982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à legalidade das cobranças efetuadas pela concessionária de serviços públicos Águas Cuiabá S/A à unidade consumidora de titularidade da falecida Hilda Moraes da Silva, relativas aos períodos de julho e outubro de 2019 e de março de 2020 a abril de 2021, que apresentaram valores superiores à média histórica, culminando, inclusive, com a interrupção do fornecimento de água ao imóvel.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo falha na prestação do serviço, determinando a revisão das faturas com base na média de consumo, a restituição simples dos valores pagos a maior e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

A concessionária apelante sustenta, em síntese, que: (i) as faturas refletiram o consumo real registrado; (ii) eventual elevação deveu-se a vazamento interno no imóvel da consumidora, cuja responsabilidade lhe seria exclusiva; (iii) o hidrômetro registrava consumo inferior em algumas faixas de vazão; (iv) agiu em exercício regular de direito ao suspender o fornecimento por inadimplemento; e (v) não houve conduta ilícita a justificar a indenização por danos morais, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

Verifica-se, contudo, que conforme destacado na sentença, a prova técnica produzida nos autos é inequívoca quanto à falha no equipamento de medição instalado no imóvel da consumidora. O laudo pericial, elaborado por perita de confiança do juízo, atestou que o hidrômetro foi reprovado nos testes de aferição pelo IPEM/MT, apresentando erro de medição superior aos limites tolerados pelo Regulamento Técnico Metrológico do INMETRO, chegando a registrar +73,65% a mais que o volume real em determinadas faixas de vazão, o que configura vício substancial no serviço prestado.

Embora também tenha sido identificado vazamento interno em vistoria realizada em maio de 2020, a questão foi devidamente examinada pelo juízo singular, que de maneira proporcional determinou que, para o período de março a julho de 2020 e de setembro de 2020 a abril de 2021, a revisão das faturas deve considerar tanto o defeito do hidrômetro quanto o acréscimo compatível decorrente do vazamento, aplicando-se média histórica acrescida de percentual razoável.

A tentativa da concessionária de deslocar integralmente a responsabilidade à consumidora não se sustenta, sobretudo diante da responsabilidade objetiva do fornecedor por vício na prestação de serviço, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, uma vez reconhecida a falha na prestação do serviço, com a cobrança a maior de faturas, escorreita a determinação de refaturamento, com a devolução e valores pagos na forma simples.

De igual forma, é o entendimento da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – FORNECIMENTO DE
ÁGUA
E ESGOTO – COBRANÇA INDEVIDA– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO-CORTE NO FORNECIMENTO DE
ÁGUA
- NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REFATURAMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não restando comprovada a regularidade da cobrança de
fatura
de
água
com valor muito acima da média mensal do consumidor, merece ser refaturada a conta exorbitante questionada.
2. O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido se verificado excesso.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1023849-61.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

No tocante à indenização por danos morais, consigna-se que, a interrupção indevida de serviço público essencial, especialmente quando fundamentada em débito posteriormente declarado inexigível, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando-se a demonstração do prejuízo concreto.

No presente caso, o fornecimento de água à unidade consumidora foi suspenso, e a usuária, pessoa idosa, teve de recorrer a vizinhos para suprir necessidades básicas, o que evidencia violação à sua dignidade. A indenização fixada em R$ 8.000,00 mostra-se adequada à extensão do dano, às peculiaridades do caso concreto e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não justificando a sua redução.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“[...] 4. A cobrança baseada em consumo exorbitante, sem respaldo técnico, enseja a revisão da fatura com base na média dos seis meses anteriores, como forma de restabelecer a razoabilidade da cobrança.

5. O corte indevido no fornecimento de água configura falha na prestação do serviço essencial, gerando dano moral presumido (in re ipsa).”

(N.U 1088391-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 17%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025